Tribunal: TJPA
Processo: 0811387-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811387-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO PARA EXCLUSÃO DA PENA, REFERENTE AOS AUTOS DE Nº 0003663-47.2017.814.0049.

IMPOSSIBILIDADE. RÉU/AGRAVANTE
SEGREGADO NO CURSO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO
ART. 312
DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE PRISÃO. A
GRAVO NÃO PROVIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812237-37.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA

REPRESENTANTE: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(ID. 6766552), que indeferiu o pedido de impugnação de cálculo para exclusão da pena, referente aos autos de nº 0003663-47.2017.814.0049.

Conforme consta dos autos, o apenado foi condenado a cumprir as seguintes penas: - 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º do CPB; 11 (onze) anos 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB (por duas vezes) c/c art. 146, §1º, do CPB e art. 244-B do ECA; 04 (quatro) anos de reclusão, decorrente da prática do crime tipificado no art. 157, caput do CPB; - 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º do CPB.

O apenado/agravante iniciou o cumprimento da reprimenda corporal em 09/04/2015.

Em suas
razões recursais (
ID.6766545), a defesa pleiteia a reforma da decisão do juízo da Execuções Penais, que indeferiu a impugnação de cálculo para exclusão da pena referente ao processo 0003663-47.2017.814.0041, para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ante o fato da sentença não ter transitado em julgado, contrariando entendimento do STF, no qual estabelece que o cumprimento de pena somente se inicia com o esgotamento de todos os recursos, sendo proibida a execução provisória de pena.

Em sede de
contrarrazões
(ID.6766551), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(ID. 6766555), o magistrado
a quo
manteve inalterada a decisão lançada aos autos por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(ID. 7372064), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de impugnação de cálculo de pena dos autos de nº 0003663 – 47.2017.814.0041.

Após a detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Cumpre observar, que o agravante se insurge contra decisão do juízo da execução penal, que indeferiu a impugnação de cálculo, para exclusão da pena referente ao processo nº 0003663 – 47.2017.814.0041, uma vez que o agravante não poderá iniciar a execução de sua pena sem antes ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória no referido autos.

A defesa se insurge contra referida decisão, sob o fundamento que referido decisum contraria posicionamento do Supremo Tribunal Federal no qual há entendimento que somente inicia-se o cumprimento da pena, após esgotamento de todos os meios recursais, com o trânsito em julgado da sentença, sendo vedada a execução provisória da pena.

Segundo referido entendimento do STF sobre a impossibilidade de execução da pena pelo simples exaurimento das instâncias ordinárias, firmado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas
quais a Suprema Corte, em modificação de tese fixada em 2016, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do
artigo 283
do Código de Processo Penal e do artigo 5º,
inciso LVII
, da Constituição Federal.

Nas ações submetidas ao STJ, os tribunais de origem determinavam que, após o encerramento do trâmite da ação em segunda instância, fossem expedidos os mandados de prisão para possibilitar a execução provisória da pena.

De acordo com STj ponderou que o entendimento não importa soltura imediata de todos os presos que, depois do julgamento em segundo grau, foram presos sem ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

Conforme exposto no julgamento das referidas ações declaratórias, “a situação de cada encarcerado deve ser analisada caso a caso, podendo ser mantida a reclusão nas hipóteses em que o acusado tenha sido segregado no curso do processo em decorrência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no
art. 312
do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º do CPB, f
undamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente.

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém/PA,

de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/02/2022